Tribunal: TJES
Processo: 5025039-91.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025039-91.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTOPHE PEREIRA RAMOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5025039-91.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHRISTOPHE PEREIRA RAMOS

Advogado do(a) APELADO: DANIEL LEOPOLDINO OLIVEIRA - ES42270

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. COCAÍNA. 140 PINOS FRACIONADOS E PRONTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Christophe Pereira Ramos contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em razão de ter sido flagrado, em 19/07/2025, no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra/ES, trazendo consigo e transportando, para fins de mercancia, 140 pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O recurso busca, unicamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pena-base foi validamente fixada acima do mínimo legal com fundamento na natureza e na quantidade da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 da Lei n.º 11.343/06 estabelece que a natureza e a quantidade da substância apreendida preponderam na fixação da pena nos crimes de drogas.

A apreensão de 140 pinos de cocaína, já fracionados e prontos para comercialização, constitui elemento concreto apto a evidenciar maior gravidade da conduta.

A cocaína possui elevado potencial lesivo, de modo que sua natureza, associada à quantidade apreendida, justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal.

A fundamentação adotada na sentença é específica e vinculada às particularidades do caso concreto, não se tratando de motivação abstrata ou inerente ao tipo penal.

O acréscimo de 10 meses na primeira fase da dosimetria, correspondente à fração de 1/6, mostra-se moderado e proporcional ao vetor negativamente valorado.

Na segunda fase, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência observa a orientação firmada no Tema 585 do STJ.

Na terceira fase, a reincidência impede a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Inexistindo ilegalidade ou desproporção na dosimetria, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A natureza e a quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas. 2. A apreensão de 140 pinos de cocaína, já fracionados e prontos para comercialização, revela maior gravidade concreta da conduta e autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal. 3. É proporcional a elevação da pena-base em 1/6 quando amparada em motivação concreta fundada na natureza e na quantidade do entorpecente. 4. A reincidência inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59. Lei n.º 11.343/06, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.053.233/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.03.2026, DJEN 06.04.2026. STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Tema 585. STJ, AREsp n. 2.873.084/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5025039-91.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHRISTOPHE PEREIRA RAMOS

Advogado do(a) APELADO: DANIEL LEOPOLDINO OLIVEIRA - ES42270

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, insurge-se o apelante
Christophe Pereira Ramos
contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
e
583 dias-multa
, pretendendo, unicamente, a redução da
pena-base
ao mínimo legal.

Consta da denúncia que, no dia
19/07/2025
, no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra/ES, o recorrente foi flagrado trazendo consigo e transportando, para fins de mercancia,
140 pinos de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões, o apelante limita a insurgência à
dosimetria da pena
, sustentando, em síntese, que a pena-base foi indevidamente fixada acima do mínimo legal, embora a própria sentença tenha reconhecido favoráveis ou neutras as demais circunstâncias judiciais, razão pela qual requer a sua redução para o patamar mínimo.

Pois bem.

A sentença
não comporta reparo.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente foi flagrado na posse de
140 pinos de cocaína
, já fracionados e prontos para comercialização.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em

5
anos
e 10 meses
de reclusão

e
583 dias-multa,
ou seja, 10 meses acima do mínimo legal. Isso porque valorou negativamente, com acerto, a
natureza e a quantidade
do entorpecente apreendido
.

A providência encontra amparo direto no
artigo 42 da Lei de Drogas
, segundo o qual a natureza e a quantidade da substância apreendida devem preponderar na fixação da pena. E, no caso, a apreensão de
140 pinos de cocaína
, substância de elevado potencial lesivo, não pode ser tratada como dado irrelevante ou inerente, pura e simplesmente, ao tipo penal.

Ao contrário, cuida-se de elemento concreto apto a revelar maior
gravidade
da conduta e, por conseguinte, a justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Não se está diante de fundamentação abstrata. A motivação foi específica, extraída das particularidades do caso e em plena sintonia com o critério legal de individualização da reprimenda.

Nesse sentido:

[...] No crime de tráfico de drogas, a
natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, circunstâncias preponderantes nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, constituem fundamento idôneo para exasperar a pena-base acima do mínimo legal,
podendo justificar aumento na fração de 1/5 quando evidenciada expressiva quantidade de droga e elevada nocividade da substância, desde que devidamente motivado. [...] (STJ, HC n. 1.053.233/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 6/4/2026.)

Também não se constata desproporção no acréscimo aplicado. A fração de
1/6
mostra-se
moderada
e
compatível
com o fundamento adotado, especialmente porque o aumento se lastreou em vetor expressamente autorizado pela legislação especial.

Não há ilegalidade a ser sanada.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante da
reincidência
, procedendo à compensação entre ambas (Tema 585 do STJ, (REsp n. 1.931.145/SP).

Na terceira, afastou a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 em razão da
reincidência
. Nesse sentido:

[...] Tratando-se de réu reincidente, revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. [...] (STJ, AREsp n. 2.873.084/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025)

Desse modo, tendo a pena-base sido fixada com motivação idônea, em observância aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n.º 11.343/06, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)